Tribunal: TJDFT
Processo: 0733623-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733623-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: ELIANE BRANDAO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ELIANE BRANDÃO DOS SANTOS em favor de FILIPE RIBEIRO DOS SANTOS, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Aduz ter sido a denúncia oferecida fora do prazo pré-estabelecido na legislação, o que torna nula a prisão do paciente. Salienta não terem sido juntadas as provas solicitadas em fase inquisitorial e que a única prova testemunhal está eivada de contradições. Assevera ser indispensável a demonstração do fumus comissi delicti, ou seja, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, não sendo este o caso dos autos, pois tem-se apenas o depoimento de testemunha sigilosa, a qual afirma não ter presenciado os fatos, tendo apenas afirmado ser o paciente o mandante do crime de homicídio. Sustenta que, conforme contrato de locação de imóvel, estava o paciente residindo no Estado do Pará à época dos fatos. Alega ser totalmente falaciosa e desproporcional a alegação do Parquet de complexidade do feito a fim de justificar o oferecimento da denúncia fora do prazo legal. Afirma que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Sustenta, ainda, inexistir comprovação de risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado e preso pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal. Confira-se (ID 138158118): “(...) FILIPE RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “POPEYE”, concorreu para o fato, pois determinou ao executor a prática do crime e o acompanhou ao local da execução junto com outro comparsa não identificado. Este, por sua vez, conduziu GLAUBER e FILIPE ao local do crime e depois da execução deu fuga a ambos” Consta, ainda, ter sido o crime praticado por motivo torpe (relacionado a uma arma de fogo), cometido com emprego de meio cruel (grande quantidade de disparos efetuados contra a vítima) e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima (atacada de surpresa por agressores que se encontravam em superioridade numérica e de arma). Denota-se que o Juízo a quo (ID 138213839) consignou que as circunstâncias fáticas ensejadoras da custódia provisória do paciente permanecem inalteradas. Não obstante o impetrante alegar inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. No caso, conforme depoimento no Termo de Declaração no 806/2021 (ID 100273547, origem) prestado por testemunha sigilosa, o paciente foi apontado como um dos autores do crime. Há ainda depoimentos relatando a existência de desavenças entre a vítima e o paciente. Ademais, a simples declaração de recebimento de aluguel em outro Estado não demonstra que o acusado de fato estava residindo no Pará à época dos fatos. Quanto ao argumento de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal, em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, de igual forma não merece prosperar a alegação. O parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, dispõe sobre a duração razoável do processo, in verbis: “Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri”. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não se deve limitar ao mero cálculo aritmético, mas, sobretudo, considerar, por meio de juízo de proporcionalidade, as peculiaridades de cada caso concreto. Em suma, prima facie, não se pode, no caso, reconhecer o alegado excesso de prazo, sem antes ouvir o juízo de origem para se verificar a existência de justa causa para eventual excesso. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator